Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO. NULIDADE. REPARAÇÃO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. QUANTIAS ELEVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO. HIPERVULNERABILIDADE DE CONSUMIDOR IDOSO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. A relação jurídica estabelecida entre o cliente e a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 297 do STJ.
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa. Art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, todavia, devem estar presentes.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, decorrentes de fatos ligados aos riscos inerentes à atividade que desenvolvem. Súmula n. 479 do STJ.
5. Segundo julgamento do REsp no 2.052.228/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.), o STJ, corroborando o entendimento sumulado de sua jurisprudência (Súmula no 479/STJ), destacou que a averiguação da responsabilidade civil de consumidor idoso depende da análise de sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável e, nas fraudes bancárias contra ele desenvolvidas por estelionatários, assentou que a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança capazes de obstaculizar a perfectibilização de transações que possam ser qualificadas como atípicas, sob pena de sua responsabilidade pelo defeito na prestação de serviço.
6. As operações bancárias tidas por fraudulentas foram efetivadas em desfavor de pessoa idosa, consumidor hipervulnerável, e em descompasso com a forma usual de realização das despesas atinentes ao seu perfil financeiro.
7. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Assim, ausente a concreta reverberação da fraude bancária na esfera dos direitos da personalidade do consumidor, é descabida a indenização por danos morais pleiteada.
8. Impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do proveito econômico obtido com a presente ação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
9. Apelação parcialmente provida.